Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-54.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA. PJE.

1. As empresas parceiras, devidamente cadastradas no sistema eletrônico, devem ser intimadas via sistema, dispensando-se as publicações no órgão oficial, ficando prejudicado o requerimento para publicação exclusiva em nome do causídico.

2. As intimações eletrônicas têm por finalidade conferir maior celeridade aos processos, visando diligências mais práticas e rápidas para a intimação das partes.

3. Apelação não provida.